Tribunal: STF
Processo: HC 267889
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido formulado no STJ. Decisão em consonância com o entendimento do STF. Precedentes. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento ao habeas corpus em que a defesa buscava o reconhecimento de nulidade da condenação por invalidade das provas que a fundamentaram.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a análise diretamente pelo STF de questões não analisadas pelo STJ; (ii) estabelecer se é viável a impetração de habeas corpus quando há reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado; e (iii) analisar se há constrangimento ilegal apto à superação dos óbices.

    III. Razões de decidir

    3. O STJ não adentrou ao mérito da questão, limitando-se a afirmar a impossibilidade de análise da matéria de fundo, diante da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.

    4. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.

    5. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.